Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-73.2024.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débitos c.c. danos morais – Pretensão fundada na inclusão do nome do autor na Serasa e no SCPC por débitos cuja origem desconhece – Sentença de procedência parcial para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a parte requerida ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais – Apelo do autor visando à majoração da indenização para R$20.000,00 e

Ementa:
Apelação – Ação de inexistência de débitos c.c. danos morais – Pretensão fundada na inclusão do nome do autor na Serasa e no SCPC por débitos cuja origem desconhece – Sentença de procedência parcial para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a parte requerida ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais – Apelo do autor visando à majoração da indenização para R$20.000,00 e da verba honorária devida ao seu patrono para 20% do valor da causa – Ausência de recurso da parte ré – Inconformismo justificado em parte – Requerida que não comprovou a regularidade dos negócios jurídicos que ensejaram as negativações impostas ao autor – Negativações indevidas – Restrições que causam abalo à imagem do autor e, ao mesmo tempo, restringem seu crédito – Dano moral caracterizado – Majoração da indenização de R$4.000,00 para R$10.000,00, valor suficiente para compensar o constrangimento da parte autora e compelir a requerida a ser mais diligente na condução dos seus negócios – Verba honorária (R$1.000,00) suficiente para remunerar o trabalho desempenhado nos autos visto que se trata de causa de pequena complexidade e que teve andamento extremamente célere – Correto o juízo a quo ao se valer do critério da equidade na medida em que a utilização do valor da condenação (R$4.000,00) como base para o arbitramento não remuneraria adequadamente o patrocínio da causa, ainda que aplicado o percentual máximo do §2o do art. 85 do CPC – Sentença reformada apenas para majorar a indenização para R$10.000,00, mantida a procedência parcial da ação.
Recurso da parte autora parcialmente provido.

"Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Débito inexigível – Documentação dos autos não permite demonstrar a origem das dívidas apontadas em nome da autora – Insuficiência das telas sistêmicas – Ré não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva contratação e a instalação dos serviços – Ré não se desincumbiu do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC – Eventual fraude praticada por terceiros não é capaz de isentar a requerida – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Dano moral – Indenização por dano moral devida – Danos morais in re ipsa – Negativação de dados – Quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 que deve ser majorado para R$10.000,00 – Importância que se mostra suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela autora, impingindo na ré o ânimo de prestar melhor atendimento a seus consumidores – Importância de R$15.000,00, perseguida pela demandante, que implicaria enriquecimento ilícito – Sentença reformada para majorar a cifra indenizatória – Recurso da ré desprovido e apelo da autora parcialmente provido." (TJSP, Apelação 1024086-14.2020.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, Relatora Jonize Sacchi de Oliveira, j. 26/8/2021)